Tribunal: TJBA
Processo: 8071785-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071785-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ROSINEY VIANA DUARTE Advogado(s): SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÃO FINANCEIRA. INADMISSÍVEL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS VALORES. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. PERIGO DE DEMORA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Os valores aplicados em plano de previdência privada (PGBL/VGBL) não possuem caráter alimentar, equiparando-se a aplicação financeira comum, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Havendo cessão fiduciária dos valores ao banco agravado, a substituição da garantia depende, em regra, da anuência do credor. A análise acerca da inexistência de prejuízo as partes com a substituição da garantia deve ser feita no julgamento do mérito da ação de forma exauriente e minuciosa. 4. Ausente demonstração de carência financeira ou de risco imediato de dano, não se configura o perigo de demora. 5. Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071785-31.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ROSINEY VIANA DUARTE e como agravado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora